Tribunal: CARF
Processo: 10670.001410/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001410/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.276 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
BRASNICA FRUTAS TROPICAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2002
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF. 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que não conheceu a
Impugnação interposta pela Recorrente, tendo em vista que foi ajuizada ação judicial com
idêntica matéria ao objeto deste procedimento, nos termos do então art. 62, § único do Decreto no
70.235/72.
O Relatório Fiscal de fl. 183 descreve que o crédito lançado é relativo às
competências 07/00 a 13/01 e consiste nas contribuições devidas e não pagas: (i) dos segurados
empregados e da empresa destinadas ao financiamento da Seguridade Social; (ii) da empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001410/2007-13
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001410/2007-13

destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT), ao salário-
educação, ao INCRA, ao SENAC, ao SESC e ao SEBRAE.
Já no introito da Impugnação consta o seguinte:
Este lançamento de crédito previdenciário que aqui é formalmente impugnado é
procedimento de lançamentos anteriores da mesma espécie, já tendo a notificada
ingressado em juízo com ação declaratória de inexistência da obrigação jurídica de
recolher contribuições previdenciárias de seus empregados rurículas, empregados
unicamente na produção agrícola, nas mesmas bases para as quais recolhe as
contribuições previdenciárias de seus empregados em área urbana, em estabeleci mentos
que mantém para comercialização de sua produção agrícola e de produtos agrícolas que
adquire de outros produtores rurais, sendo que o recolhimento relativo ás contribuições
sociais de seus empregados urbanos, é feita, tendo como base de cálculo as folhas de
pagamento e as contribuições devidas por seus empregados, utilizados na produção
rural, e feita tendo como base de cálculo, o valor da comercialização dos produtos rurais
(agrícolas notadamente), pelas alíquotas fixadas em lei.
Após, foi feita diligência interna, no sentido de saber se na “NFLD compõe-se
também de outros débitos, além daquele oriundo do entendimento, à época, de que o
recolhimento a ser feito pelo produtor rural pessoa jurídica, que exerça outra atividade
econômica autônoma, deva incidir sobre as folhas-de-salário de todos os estabelecimentos e
atividades desenvolvidas, gerando, consequentemente, o levantamento da diferença não
recolhida. Tal solicitação deve-se à necessidade de se concluir pela improcedência ou nulidade
da NFLD”.
Às fls. 212 constam as informações solicitadas:
1. A empresa apresentou defesa, na qual afirma que "Ex positis o lançamento, deve ser
cancelado arquivando-se o processo, com que se fará a justiça e se aplicará
corretamente o direito. "
2. No item 1.2. da defesa, a empresa informa que ingressou em juízo com ação
declaratória, visando a não incidência da contribuição previdenciária sobre as
remunerações dos segurados empregados, vinculados à produção rural
(estabelecimentos rurais).
No mesmo item, a empresa admite que o Judiciário decidiu pela aplicação do
Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, ou seja, contrário a tese da empresa e
favorável a interpretação adotada pelo Auditor Fiscal na lavratura da presente NFLD.
3. Ao propor a ação judicial a empresa renunciou ao direito de recorrer na esfera
administrativa, conforme estabelece o artigo 307 do RPS, in verbis:
Art. 307. A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
4. De outro lado, pôr precaução e o devido respeito ao Poder Judiciário, o INSS deve
suspender o andamento da presente NFLD até o trânsito em julgado da ação judicial.
5. Não obstante, o Auditor Fiscal apresenta a seguir suas ponderações em relação à
defesa apresentada.
6. A empresa alega nos itens 1.2. e 1.4. da defesa que o artigo 22 da Lei 8212/91 foi
revogado pela Lei 8870/94, o que não é verdade. A Lei 8870 apenas criou uma exceção
à regra do artigo 22 da Lei 8212, mas não o revogou.
7. O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, em seu
artigo 201, inciso IV, estabelece que a contribuição a cargo da empresa, destinada a
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001410/2007-13

seguridade social, é de 2,5% sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como
fim apenas a atividade de produção rural .
No item 1.1. da defesa a própria empresa reconhece que comercializa produtos que
adquire de outros produtores rurais , ou seja, a empresa não tem como fim apenas a
atividade de produção rural, mas também pratica a atividade de revenda (comércio) de
produtos adquirido de terceiros.
Pôr conseguinte, a empresa fica obrigada ao recolhimento da contribuição sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados empregados, conforme estabelece o artigo 201, inciso I do RPS.
Não se aplicam à empresa em epígrafe as disposições legais e normativas relativas às
agroindústrias, que são específicas, excetuadas da regra; visto que ela não realiza
nenhuma operação de natureza industrial.
Ela apenas cultiva (produtor rural) e comercializa a sua produção e a adquirida de
terceiros (comerciante), sem realizar qualquer transformação nos produtos vendidos.
8. O RPS refere-se sempre a empresa e nunca a estabelecimento. Portanto, não há
amparo legal para a empresa em foco, na situação fática em foco, adotar bases de
cálculos distintas pôr estabelecimento, pois, segundo a norma (RPS), o enquadramento
abrange a empresa, ou seja: todos os estabelecimentos. Portanto, ou a empresa inteira
contribui sobre a produção rural, se for apenas produtora; ou a empresa inteira contribui
sobre as remunerações dos segurados empregados, se não for apenas produtora.
9. O § 1% do artigo 6° da Instrução Normativa— IN n.° 60, de 30/10/01, citado no item
1.5. da defesa, não tem eficácia, pois afronta uma norma hierarquicamente superior, que
é o RPS, em seu artigo 201, inciso IV. A IN no 60 foi revogada pela IN no 68, que e seu
artigo 9°, § 3 0 e artigo 16, § 5° tratou do assunto em foco em harmonia com o RPS.
10. Pôr tudo exposto, o Auditor Fiscal entende que a NFLD em comento deve ser
mantida em todos os seus termos, ressalvada decisão judicial em contrário, em face do
processo em curso.
Sobreleve-se que antes de proferido o acórdão, o feito foi novamente convertido
em diligência (fl. 248), para trazer aos autos cópia da inicial da ação declaratória, bem como atos
decisórios judiciais, para se constatar a identidade de fundamentos entre a Impugnação e a Ação
Declaratória.
Em face do não conhecimento da Impugnação, ante a renúncia à esfera
administrativa pela propositura da ação judicial, foi interposto Recurso Voluntário, com as
seguintes razões:
(i)
Inexistência da renúncia ao contencioso administrativo, já que a ação tem
natureza declaratória, não se referindo o qualquer período da exigência
tributária;
(ii)
Ocorrência de prescrição intercorrente,
(iii)
A Recorrente se dedica à produção rural e comercializa os produtos por ela
produzidos, bem como os que adquire de terceiros e como tal deve
recolher a contribuição previdenciária sobre os produtos de sua produção
própria e os que adquire de terceiros na forma prevista nos incisos I e II,
do art. 25 da Lei no 8.870 de 15/04/94. Sustenta que o STF somente
julgou inconstitucional o §2o do artigo 25 da lei 8.870 de 1994 e não todo
o artigo;
(iv)
A Recorrente “pagou as Contribuições Sociais num valor menor do que o
exigido pelo fisco, por apresentar entendimento diverso ao da Receita
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001410/2007-13

Federal sobre o pagamento dos tributos. O que equivale a dizer que a
Recorrente jamais deixou de pagar as Contribuições. Ocorre, que o valor
pago pela Recorrente não foi considerado pelo fisco, isto é, não houve o
abatimento nos valores cobrados”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A Súmula 01 do CARF é conclusiva no seguinte sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, houve renúncia ao contencioso administrativo, ao se propor a Ação
Declaratória, com idênticos fundamentos à tese jurídica deste lançamento tributário, inclusive
sustentados na Impugnação e no Recurso Administrativo. Ademais, a Recorrente não refuta a
identidade de matéria entre a ação judicial e o objeto do lançamento deste processo.
Ressalte-se que independente do momento da propositura da ação, é inexorável a
ocorrência da renúncia, nos termos da Súmula CARF já transcrita.
Acertado, assim, o acórdão recorrido.
Ressalte-se, por se tratar de matéria de ordem pública, que inexiste a ocorrência de
prescrição intercorrente no presente procedimento administrativo, eis que nos termos da Súmula
CARF 11: “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Por fim, em relação à alegação de que teria a Recorrente recolhido valor de
contribuições previdenciários, todavia, seu valor não teria sido considerado pela fiscalização, não
havendo o correspondente abatimento – embora sequer levantado esse fundamento na
Impugnação -, cito o Relatório Fiscal de fl. 183:

As bases de cálculos, as contribuições apuradas, as deduções relativas a salário-família,
os recolhimentos parciais efetuados e as diferenças a recolher, por competência,
encontram-se no DAD – Discriminativo Analítico de Débito, em anexo. As
competências em que não foram encontradas diferenças a recolher não estão
discriminadas no DAD.
Os totais a recolher, por competência, incluídos juros e multas calculados até 27/03/02,
estão relacionados no DSD — Discriminativo Sintético do Débito, em anexo.
Esta NFLD está amparada na legislação constante no anexo: FLD - Fundamentos Legais
do Débito.
O anexo GRR - Guias de recolhimento registradas relaciona todos os recolhimentos
efetuados pela empresa.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001410/2007-13

Os recolhimentos aproveitados nesta NFLD estão demonstrados no anexo APGPS -
Apropriação de GPS.
Estão relacionados no anexo DAL - Diferença de acréscimos legais as multas
moratórias e juros devidos em decorrência de recolhimentos efetuados após o prazo
legal, nos quais aqueles acréscimos foram pagos em valores inferiores ao devido.
Os recolhimentos efetuados superiores às contribuições devidas, relacionados no anexo
RCC - Relatório de crédito ao contribuinte, foram aproveitados nesta NFLD, abatendo-
se das contribuições apuradas no estabelecimento 66293218/0003-51.
Ademais, deveria a Recorrente fazer prova de suas alegações, não sendo
suficientes alegações genéricas e imprecisas.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital